Tribunal: TJDFT
Processo: 0703233-58.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídios qualificados tentado e consumado. Decisão de pronúncia. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Recurso não provido.
I. Caso em exame
Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão em que foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal) e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios suficientes quanto à autoria para manter a decisão de pronúncia e submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.
III. Razões de decidir
A pronúncia representa juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, sendo que o exame aprofundado das provas caberá ao Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
No caso, a materialidade do homicídio consumado e do homicídio tentado encontra-se comprovada por laudos periciais, depoimentos colhidos, entre outros.
Em relação à autoria, o fato de algumas testemunhas terem se mostrado reticentes ou não identificado o réu, não implica na impronúncia, pois ele foi reconhecido em sede preliminar e, em Juízo, além de testemunhas indiretas, houve testemunha ocular da autoria. Por conseguinte, a análise da veracidade dos depoimentos e a confirmação da autoria caberá ao Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso em sentido estrito não provido.
Tese de julgamento: A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, o qual deve ser reservado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV; CPP, arts. 413 e 414.